Tribunal: STF
Processo: ARE 1388305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL. GRATIFICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E DESEMPENHO. POLICIAL CIVIL. LEI Nº 2990/98. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 3.586/01. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. DESPROVIMENTO. Recurso contra sentença em demanda com a qual pretende o autor, servidor público estadual vinculado à Secretaria de Segurança Pública, ver reconhecido o seu direito gratificação específica, prevista na Lei nº 2.990/98, bem como a novo enquadramento funcional, também com base naquele mesmo diploma, o que nunca teria sido observado. A lei que reestrutura a carreira do servidor modifica sua a situação frente à administração pública, nascendo desde então a pretensão de receber parcelas decorrentes do cargo que ocupava antes da reestruturação, ficando limitadas no tempo quando houver reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico de remuneração. O autor é policial civil, sendo que a Lei nº 3.586/01, em 21 de junho de 2001, promoveu a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil, vindo a presente demanda apenas em 8 de julho de 2013, ou seja, quando já atingido o lustro prescricional para a propositura, sendo inafastável o reconhecimento da ocorrência de prescrição do fundo de direito. Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, incisos XXXVI, LXXIV e LV; 37, inciso XV; 39, § 1º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, ocorrente a prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a Lei nº 2.990/98, foi revogada em 21 de junho de 2001, pela Lei nº 3.586/01, que reestruturou a carreira do Policial Civil, alterando o regime de remuneração.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE561.836/RN, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que,havendo reestruturação na carreira do servidor, ocorre a prescrição do próprio fundo do direito alegado, considerando que se instituiu novo regime jurídico de remuneração, verbis:



    (...)



    Depreende-se, portanto, que a lei que reestrutura a carreira do servidor modifica sua a situação frente à administração pública, nascendo neste momento apretensão de receber parcelas decorrentes do cargo que ocupava antes da reestruturação, ficando limitadas no tempo quando houver reestruturação da carreira,com a instituição de um novo regime jurídico de remuneração.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor é policial civil, sendo que a Lei 3.586/01, em 21 de junho de 2001, promoveu a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil, vindo a presente demanda apenas em 8 de julho de 2013, ou seja, quando já atingido o lustro prescricional para a propositura, sendo inafastável o reconhecimento da ocorrência de prescrição do fundo de direito.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente